Tribunal: CARF
Processo: 10875.905665/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.905665/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.868 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
CUMMINS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
EFEITOS. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui
a original em relação aos débitos e créditos nela declarados. A sua
apresentação antes da não homologação de compensação, por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, tem como consequência a desconstituição
da causa original da não homologação - que indevidamente desconsiderou a
DCTF retificadora já apresentada -, cabendo à autoridade fiscal de origem
apurar, por meio de novo despacho devidamente fundamentado, a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar o despacho decisório original e
determinar a emissão de novo despacho, levando em conta a DCTF retificadora ao avaliar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.905665/2012-18
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905665/2012-18

Trata-se de recurso voluntário manejado pelo sujeito passivo contra decisão
proferida pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Brasília (DF), de n. 03-60.083.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até o julgamento a quo, transcrevo o
relatório trazido pelo citado Acórdão:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
08007.09106.290711.1.3.045709, transmitida eletronicamente em 29/07/2011, com base
em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido
pagamento havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito
disponível para efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 102),
cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de
R$ 164.120,94.
Cientificado dessa decisão em 13/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 13/12/2012, manifestação
de inconformidade à fl. 2 a 10, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que o Despacho Decisório teria levado em
consideração as informações prestadas na DCTF original, que teria sido
integralmente substituída por uma DCTF retificadora, transmitida antes do
Despacho Decisório, e na qual teria sido informado o valor correto do débito.
Acrescenta que os valores teria sido informados corretamente no Dacon. Enfatiza a
existência do direito creditório pleiteado e pontua que “o processo administrativo não se
satisfaz com a verdade formal, mas sim pela busca da verdade material”. Cita legislação
pertinente.
Ao final, requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja conhecida e
provida para o fim de: (i) reconhecer o direito de crédito pleiteado, face à comprovação
do pagamento indevido, e, por conseguinte, (ii) homologar as respectivas
compensações, extinguindo-se os débitos de IRPJ, multa e juros e demais encargos.
Sobreveio então o Acórdão da 4a Turma da DRJ/BSB, negando provimento à
segunda manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário:
2007
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905665/2012-18

Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a
maior, comparativamente com o valor do débito devido a menor, é
imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábilfiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de
declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando as alegações de sua
manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Saliento de pronto, com relação ao pedido de julgamento conjunto com o PAF
10875905664/2012-73, que este último está sob minha relatoria e sendo julgado nessa mesma
sessão, de modo que o pedido encontra-se deferido.
Como se depreende do relato acima, a lide iniciou-se porque a autoridade fiscal,
via despacho decisório eletrônico, considerou que não havia crédito (decorrente de pagamentos a
maior de COFINS) suficiente para que o contribuinte efetuasse a compensação pretendida.
Porém, a Contribuinte em sua manifestação de inconformidade salientou que tal
entendimento da fiscalização estava equivocado, por ter se pautado em DCTF que fora retificada.
Tal fato foi reconhecido pela DRJ, na seguinte passagem:
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração, ainda que a retificação da DCTF tenha ocorrido antes da emissão
do Despacho Decisório.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905665/2012-18

Pois bem. Vê-se que no caso o despacho decisório (datado de 05/11/2012)
desconsiderou as informações retificadas em DCTF (transmitida em 29/09/2010, cf fls 63 e 64).
Assim, a lide deve ser demarcada unicamente com relação a este ponto, e não com
relação a qualquer outra qualidade do crédito pleiteado.
Com relação aos efeitos da DCTF retificadora, o artigo 18 da Medida Provisória n
o 2.189-49, de 23 de agosto de 2001,1 dispôs que a DCTF retificadora tem os mesmos efeitos da
original. Disciplinando tal regra, a Instrução Normativa n. 903, de 30 de dezembro de 2008, -
cujo regramento foi sistematicamente reproduzido nos atos normativos que lhe sucederam -, em
seu artigo 11, colocava que:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
No presente caso, o procedimento eletrônico de não homologação referiu-se à
PERD/COMP e à não localização de créditos suficientes. Ocorre que, como determinam as
normas acima transcritas, somente não seriam admitidas para alterar o crédito declarado as
DCTF retificadoras relativas a tributos cuja cobrança tenha sido enviada à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional ou que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização. Ou
seja, antes de proferido o despacho decisório, como aqui ocorreu, a DCTF retificadora tem seus
plenos efeitos de substituir a original.
Assim, a DCTF retificadora apresentada in casu tem o condão de alterar a
situação jurídica anteriormente constatada pelo despacho decisório, o que naturalmente leva à
necessidade de o crédito pleiteado pela ora Recorrente ser analisado pela autoridade fiscal de
origem com base nessa nova informação, quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal
providência é que poderia ser denegada ou não a compensação. É nesse sentido que tem decidido
a pacífica jurisprudência do CARF, como se depreende das ementas dos Acórdãos colacionadas
abaixo:

1 Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos
aplicáveis à retificação de declaração.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905665/2012-18

Ementa: APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS DESPACHO
HOMOLOGATÓRIO POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
A declaração retificadora possui a mesma natureza e substitui integralmente a
declaração retificada. Descaracterizadas às hipóteses em que a retificadora não produz
efeitos. 1. Saldos enviados à PGFN para inscrição em DAU. 2. Valores apurados em
procedimentos de auditoria interna já enviados a PGFN. 3. Intimação de início de
procedimento fiscal.
Recurso Conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 3201-001.237) Retorno dos autos
a unidade de jurisdição para apuração do crédito.”

Ementa:
CPMF.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA. EFEITOS.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a
original em relação aos débitos e vinculações declarados, sendo consequência de sua
apresentação, após a não homologação de compensação por ausência de saldo de
créditos na DCTF original, a desconstituição da causa original da não homologação,
cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de despacho devidamente fundamentado, a
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
Recurso Voluntário Provido em Parte (Acórdão 3302-01.727)

Ementa: COMPENSAÇÃO. FORMALISMO MODERADO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
A prévia retificação da DCTF não é condição sine qua non para a análise de declarações
de compensação de indébitos tributários por pagamentos aplicados em débitos
confessados, em face da alegação de erro na declaração.
Recurso Voluntário Provido. Aguardando Nova Decisão (Acórdão 3803-02.683)
Por isso não pode prevalecer o Acórdão recorrido que, apesar de bem constatar o
vício relativo ao motivo do despacho decisório quando não atentou para a DCTF retificadora,
mal passou a decidir com caso com base em ausência de provas do crédito, acabando com isso
por desvirtuar o devido curso do processo administrativo fiscal, prejudicando a plena defesa e o
contraditório. Afinal, ao assim proceder, impediu que antes que fosse proferida a decisão de
primeiro grau o contribuinte apresentasse sua defesa contra o novo despacho decisório que deve
ser proferido, agora sim em observância à documentação vigente à época dos fatos.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para cancelar o despacho decisório original e determinar a emissão de novo
despacho, levando em conta a DCTF retificadora ao avaliar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.905665/2012-18

Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital